Tribunal: TJDFT
Processo: 0003488-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. 1/3 (UM TERÇO). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por rés condenadas como incursas no crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II – Questões sob exame:
2. As questões sob discussão são as seguintes: (i) análise das teses de absolvição; (ii) manutenção da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) critério de elevação da pena-base; (iv) reconhecimento ou não da causa de diminuição da participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal); e (v) fração de redução da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal).
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e as autorias delitivas estão amparadas nos autos, mormente diante das gravações do sistema interno de vigilância do estabelecimento comercial, que captou toda a ação praticada pelas acusadas, sem interrupção, uma delas com todos os pertences do lado de fora do estabelecimento, tendo sido imediatamente detidas, em flagrante, e encaminhadas à Delegacia.
4. Não é possível afastar a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto a dinâmica delituosa foi desenvolvida pelas três acusadas.
5. Também não se aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância para as apelantes (artigo 29, § 1o, do Código Penal), porquanto a ideia do furto partiu da participação destas, as quais foram quem escolheram e separaram os pertences, os colocaram em sacolas dentro de um carrinho do supermercado, bem como deram cobertura à saída da terceira comparsa com os objetos, ao tentarem distrair as atendentes. Portanto, tem-se que agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo a atuação de todas decisiva para a empreitada criminosa, com vistas a garantir o seu êxito.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
IV – Dispositivo:
9. Recursos parcialmente providos.